Tribunal: TJDFT
Processo: 0002081-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado nas hipóteses em que o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de integralmente harmônico com o prestado na fase inquisitorial.
2. O descumprimento de medidas protetivas não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de invasão de domicílio.
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas e o delito de violação de domicílio protegem bens jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes.
4. O delito de descumprimento de medidas protetivas tutela a Administração da Justiça, em especial o interesse estatal no cumprimento da decisão judicial que decretou as medidas protetivas de urgência. Secundariamente, tutela a integridade da vítima, também atingida pelo descumprimento das medidas. Precedentes. 4.1 O delito de invasão de domicílio tutela o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
5. O delito previsto no artigo 150 do Código Penal não pode ser absorvido pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, uma vez que os bens jurídicos tutelados por cada um dos crimes são distintos, bem como um não consiste em meio necessário para a prática do outro. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.